Tribunal: TJDFT
Processo: 0009440-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009440-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA LUIZA ARAUJO MOREIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de pedido de preferência aviado pela credora ANA LUIZA ARAUJO MOREIRA, alegando a motivação de doença grave (ID 27293145). Os documentos apresentados pela requerente demonstram que ela sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de adiantamento de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pela aludida credora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Intime-se, por telefone ou via WhatsApp no número indicado no ID 27293149. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto